Tribunal: STF
Processo: HC 181956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outros, em favor de Thiago Miranda dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC 563.300/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista estar portando, para fins de traficância, aproximadamente 2.300kg de maconha.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente julgamento de mérito. (eDOC 2) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 11) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 563.300/PR. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na garantia da ordem publica, pois não teria qualquer vínculo com o distrito da culpa e ocupação lícita. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “O Advogado JAIR PEREIRA DA SILVA impetra o presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de THIAGO MIRANDA DOS SANTOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1ª Vara Criminal, da Comarca de São Roque, que decretou sua prisão preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, inocência, violação ao princípio da presunção de inocência, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e que se trata de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita (fls. 01/07).
    Ao que se verifica, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.
    Como nos autos só existem as alegações do impetrante, não há como se avaliar a existência do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”. Portanto, como não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida postulada, que é exceção em caso de “habeas corpus”, INDEFIRO a liminar, cabendo a d. Turma Julgadora decidir sobre a matéria em sua extensão”. (eDOC 2)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente